Tribunal: CARF
Processo: 11080.917045/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917045/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.215 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
IMPRESUL SERVICO GRÁFICO E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício da alocação de valores,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12412.32535.170205.1.7.04-0104, em 17.02.2005, e-fls. 16-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917045/2009-35
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

21, utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$31.046,64 recolhido em 29.10.2004 referente ao
terceiro trimestre do ano-calendário de 2004 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 49-52:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 31.046,64
Valor do crédito original reconhecido: 624,25
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPI/SP no 16-52.484, de 08.11.2013, e-fls. 55-60:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais
de prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito
do próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para
fins de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 20.12.2013, e-fls. 62-63, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 17.01.2014, e-fls. 65-70, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DOS FATOS
A recorrente é empresa tributada pelo Lucro Presumido, com atividade gráfica,
que confecciona produtos gráficos mediante a aquisição própria de insumos, tanto para
produção de iniciativa da própria empresa, quanto para a produção por encomenda de
terceiros.
Nesse panorama, equivocadamente, a Litigante apurou, no período de
01/01/2001 a 31/12/2005, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para o Lucro
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

Presumido no percentual de 32%, quando, de fato e de direito, os percentuais de
presunção do lucro, no caso, são de 8% e 12%, respectivamente.
Constatado o lapso, e antes de transcorrido o prazo de 5 anos para pleitear a
compensação dos valores pagos indevidamente, a Recorrente apresentou
PERDCOMP's requerendo a restituição/compensação dos valores recolhidos a maior.
Também foram retificadas as DCTF's originais, para que ficassem consignados
no sistema da Receita Federal os créditos informados nas PERDCOMP's, decorrentes
dos recolhimentos a maior.
Igualmente, foram retificadas as DIPJ’s, ajustando-as aos novos cálculos, acima
referidos.
As diferenças de IRPJ e CSLL apuradas entre os valores pagos e os
efetivamente devidos, relativas ao período de 01/01/2001 a 31/12/2005, foram
contabilizadas em 31/01/2006 conforme fls. n° 00052 do diário n° 67 com os
correspondentes termos de abertura e encerramento devidamente autenticados pela
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n° 06/019640-8 em 21/09/2006
(doc. 07).
Tal situação gerou dezenas de processos de restituição/compensação, entre os
quais o IRPJ referente ao 3o trimestre de 2004 que foi indevidamente apurado como
devido no valor total de R$ 91.267,18 (doc. 08) e pago em 03 (três) cotas mensais
conforme poderá ser verificado na DCTF 4o TRIM/2004 (doc. 09), transmitida em
17.02.2005, conforme demonstrativo abaixo e DARF's em anexo (doc. 10, 11 e 12).

PERÍODO DE
APURAÇÃO
VENCIMENTO
VALOR
PRINCIPAL
ACRÉSCIMO
JUROS/SELIC
DATA DO
PAGAMENTO
30.09.2004
29.10.2004
31.046,64
0,00
29.10.2004
30.09.2004
30.11.2004
31.046,64
310,46
30.11.2004
30.09.2004
30.12.2004
29.073,89
684,51
30.12.2004

Verificou-se pelo critério supramencionado que o valor devido correto era de
87.514,003 [...] havendo então uma diferença de R$ 1.251,06 [...] em cada cota,
totalizando uma diferença recolhida a maior de R$ 3.753,18 [...] corrigidas pela DCTF
retificadora do 3o trimestre de 2004, transmitida em 12/06/2006 (doc. 13).
Estas diferenças pagas a maior foram compensadas mediante a transmissão dos
PERDCOMP's n°s:
a) 08672.34238.150506.1.3.04-9498 (doc. 14) transmitido em 15/05/2006 e
retificado pela DCOMP 27551.25192.110509.1.7.04-3653 (doc. 15) transmitida em
11/05/2009.
b) 18332.62655.150506.1.3.04-8577 (doc. 16) , transmitido em 15/05/2006 e
retificado pela DCOMP 36617.92332.110509.1.7.04-0291 (doc. 17) transmitida em
11/05/2009.
c) 29679.56412.150506.1.3.04-6082 (doc. 18), transmitido em 15/05/2006 e
retificado pela DCOMP 40708.90368.110509.1.7.04-0852 (doc. 19) transmitida em
11/05/2009.
As diferenças supra referidas podem ser constatadas pelo confronto da DIPJ
ano-calendário 2004 transmitida em 25/06/2005 (doc. 17) e da correspondente DIPJ
retificadora transmitida em 17/02/2006 (doc. 18).
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

Como já havia sido transmitido indevidamente o PERDCOMP N°
25833.11790.160505.1.3.04--0030
em
16/02/2005,
retificado
pela
DCOMP
12412.32535.170205.1.7.04-0104 transmitida em 17/02/2005, e não sendo mais
possível seu cancelamento via sistema da Receita Federal devido ao decurso de prazo,
ao impugnar, em 17/07/2009, o Despacho Decisório [...] (doc. 19), solicitou fosse o
mesmo cancelado de ofício.
Desta forma, pela DCOMP acima referida, FOI GERADO INDEVIDAMENTE
UM NOVO DÉBITO NO VALOR DE R$ 30.422,39 QUE INEXISTE.
II. DAS RAZÕES DA DEFESA [...]
Desta forma, por erro da empresa no preenchimento da DCOMP, FOI
GERADO, INDEVIDAMENTE, UM NOVO DÉBITO NO VALOR DE R$
30.422,39 QUE INEXISTE, VISTO QUE SERIA UM SEGUNDO VALOR PARA O
MESMO VENCIMENTO JÁ DECLARADO E PAGO.
Reconhece o contribuinte que de fato errou na transmissão da DCOMP tratada
nesse
processo
(DCOMP
n°
12412.32535.170205.1.7.04-0104),
não
tendo
providenciado a sua retificação e/ou cancelamento antes da intimação administrativa.
Porém não foi eliminado o correspondente débito indevidamente gerado na
DCOMP n° 12412.32535.170205.1.7.04-0104.
Uma vez caracterizada a inexatidão material, é entendimento da requerente que,
em face do PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, deve ser anulado o débito
indevidamente gerado na DCOMP n° 12412.32535.170205.1.7.04-0104 no valor de
R$ 30.422,39.
SOLICITA
O
CANCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DCOMP
N°
12412.32535.170205.1.7.04-0104, para que o débito gerado indevidamente na mesma
seja definitivamente extinto.
Mister ressaltar que todas as afirmações da Recorrente com relação ao erro
material e com relação aos débitos gerados indevidamente são amplamente
corroboradas pela prova documental já constante do processo.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DOS PEDIDOS
Face ao exposto, a Requerente pede:
a) seja determinado pelo Senhor Presidente do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais o recebimento deste Recurso Voluntário, submetendo-o a exame nos
termos do PAF.
b) quando do julgamento, requer seja este RECURSO VOLUNTÁRIO julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE em todos os seus termos, para que esse Egrégio
Colegiado determine a reforma do Acórdão Recorrido, A FIM DE QUE SEJA
DEFERIDO
O
CANCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DCOMP
N°
12412.32535.170205.1.7.04-0104
com
a
consequente
extinção
do
débito
indevidamente gerado por erro de preenchimento da DCOMP;
c) seja baixado o processo de cobrança [...] por indevida a exigência nele
contida.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.109, de 11.09.2019, e-fls. 397-404
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a
DRF/Caxias do Sul/RS, a partir das informações prestadas pela Recorrente e dos documentos
comprobatórios juntados aos presentes autos, elaborou o Relatório de Diligência, e-fls. 412-416,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 418, permanecendo silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito de pagamento a maior de
IRPJ, código 2089, no valor de R$30.422,39 (R$31.046,64 - R$624,25) relativo ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2004 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Revisão de Ofício
A Recorrente argui que a exigência dos débitos confessados.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo, lugar e forma
previstos no art. 1o da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217 do Decreto no 9.580,
de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de Renda.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente e, em
última análise, com fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário
Nacional, que está instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava, foi
exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.109, de 11.09.2019, e-fls. 397-404 (art. 15,
art. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência, foi elaborado o Relatório de Diligência, e-fls. 412-
416, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A análise é relativa ao contribuinte IMPRESUL SERVIÇO GRÁFICO LTDA,
CNPJ 92.869.650/0001-96, cuja Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP) no
12412.32535.170205.1.7.04-0104, objeto de Despacho Decisório no 842022984,
emitido eletronicamente em 09/06/2009, teve homologação parcial da compensação
declarada em virtude da existência de saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Primeiramente foi feita consulta para localização dos débitos declarados, da
forma de pagamento e dos recolhimentos informados pela parte interessada, conforme
tela a seguir extraída do sistema Sief Web – Fiscalização Eletrônica: [...].
Ao se analisar a DIPJ 2005 (no 654112), constata-se que o débito de IRPJ lá
apurado (R$ 91.267,18) teve origem da base de cálculo de R$ 389.111,45 (R$
4.613.681,21 a 8% e R$ 62.553,00 a 32%), corretamente confessado na DCTF no
2005.1770419057 e informado o pagamento em três quotas na DCTF no
2006.1750463739, [...].
Detalhamento do pagamento em três quotas, conforme DCTF no
2006.1750463739 [...].
Na sequência, verificou-se que o contribuinte corrigiu o valor do imposto
devido no terceiro trimestre de 2004, retificando na DIPJ 2005 (no 1305190) a nova
receita bruta para R$ 4.676.234,21 (integralmente sujeita a alíquota de 8%), resultando
na base de cálculo de R$ 374.098,74. Também foi feita retificação da DCTF do 3o
trimestre/2004 (no 2006.1770457728) , confessando-se o novo valor do imposto de
renda no montante de R$ 87.514,00, conforme consta em seu Recurso Voluntário.
Abaixo seguem as novas telas comprobatórias do status atual das declarações do
contribuinte: [...].
Ressalte-se que além do CNAE principal, 1813-0-99 - Impressão de material
para outros usos, constatou-se a existência de outras treze atividades econômicas
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

desenvolvidas pelo contribuinte e registradas na base CNPJ da RFB, dentre as quais
grifamos abaixo:
- 1811-3-01: Impressão de jornais;
- 1811-3-02: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1813-0-01: Impressão de material para uso publicitário;
- 1821-1-00: Serviços de pré-impressão;
- 5811-5-00: Edição de livros;
- 5812-3-02: Edição de jornais não diários;
- 5813-1-00: Edição de revistas;
- 6201-5-01: Desenvolvimento de programas de computadores por encomenda;
- 6311-9-00: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem de internet;
- 6810-2-01: Compra e venda de imóveis próprios;
- 6810-2-02: Aluguel de imóveis próprios
- 7490-1-04: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários e
- 8219-9-01: Fotocópias.
Diante dessa constatação, e por existirem dúvidas quanto ao tipo de receita
auferida e ao percentual de presunção da base de cálculo do IRPJ, em 19/08/2020 foi
anexado
ao
processo
11080.917045/2009-35
o
Termo
de
Intimação
no
0.676/2020/SRRF10/EQREC3 (fl. 408), com ciência eletrônica em 20/08/2020 (fl.
410), solicitando-se a apresentação, em cinco (05) dias úteis, dos seguintes
documentos:
- Escrituração fiscal detalhada (livro caixa) para fins de verificação da receita
bruta auferida nas atividades desenvolvidas no curso do terceiro (3o) trimestre de
2004;
- Cópias das notas fiscais emitidas no período de 01/07/2004 a 30/09/2004 e
- Caso existissem, os comprovantes das receitas financeiras auferidas no mesmo
período.
Entretanto, como pode ser verificado nos autos do referido processo, não houve
manifestação da parte interessada para responder à intimação, impossibilitando a
comprovação dos valores do imposto de renda apurado em sua DIPJ 2005 e
confessado na DCTF 3o trimestre/2005. A mera alegação de que houve equívoco no
cálculo do percentual de presunção da base de cálculo do imposto e a informação de
inexistência de débito constante na DCOMP 12412.32535.170205.1.7.04-0104,
desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para que se proceda ao
cancelamento de ofício da mesma.
Nos termos do art. 113 da In/RFB no 1.717/17, é inegável o direito de o
contribuinte em pleitear o cancelamento de suas declarações, no caso em questão, a
DCOMP no 12412.32535.170205.1.7.04-0104, quando verificar causas que lhe deem
motivo. Nessa linha, a autoridade tributária precisa ser convencida pelos documentos
que sustentam o recurso apresentado e, excetuando as informações extraídas dos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, consta como comprovação documental
de escrituração contábil/fiscal no processo 11080.917045/2009-35 somente o termo de
abertura e fechamento do livro diário no 000067 e uma de suas folhas com a
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

informação do IRPJ pago a maior no período de 01/01/2001 a 31/010/2005 (fls.
107/109), sendo tal esclarecimento insuficiente para comprovação do erro que gerou a
alegação da inexistência de débito declarado na DCOMP em análise, bem como os
valores constantes das retificações da DIPJ/2005 e da DCTF/3o trimestre/2004 feitas
pelo contribuinte.
“Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo
somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.”
Diante desses fatos e por não ter sido possível verificar o conjunto probatório
produzido nos autos do presente processo, pela ausência de confirmação documental,
o resultado desta Diligência Fiscal é pela impossibilidade de deferimento do
cancelamento de ofício do PER/DCOMP no 12412.32535.170205.1.7.04-0104 por
duplicidade de confissão.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917045/2009-35

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital